Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
2. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.